Tribunal: TJES
Processo: 5005208-48.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005208-48.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: SEBASTIAO DE QUEIROZ LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA EMBARGADA PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. - Há duas questões em discussão: (i) definir se o IBAMA deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário; e (ii) estabelecer se a negativa de ligação de energia elétrica é legítima em razão do embargo ambiental sobre a área.

2. O litisconsórcio passivo necessário do IBAMA não se configura, pois a demanda envolve exclusivamente a obrigação da concessionária de fornecer energia, não sendo necessária a participação da autarquia federal.

3. - A negativa da concessionária é legítima, pois a instalação de rede elétrica em áreas de Unidade de Conservação exige autorização prévia do órgão ambiental responsável, conforme o art. 46 da Lei nº 9.985/2000.

4. - O imóvel em questão está embargado pelo IBAMA desde 2016 em razão de loteamento irregular e desmatamento ilegal, sendo a obrigação ambiental de natureza propter rem, vinculando o atual proprietário às restrições ambientais incidentes sobre a área.

5. - A essencialidade do serviço de energia elétrica não se sobrepõe à necessidade de cumprimento da legislação ambiental, sendo vedada a concessão do serviço em áreas irregularmente desmatadas e embargadas por órgão competente.

6. - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da respeitável sentença de id. 1203760 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dela por
SEBASTIÃO DE QUEIROZ LIMA
,

julgou procedente

“
os pedidos contidos na inicial
, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de DETERMINAR que a concessionária ré proceda com a ligação de rede elétrica no imóvel registrado sob nº de matrícula 49.216, de propriedade do autor, a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 12203762) alegou a apelante, em síntese, (i) a necessidade de inclusão do IBAMA no polo passivo, por ser litisconsórcio necessário; (ii) inexistência do direito a ligação de energia, pois o imóvel está em loteamento irregular embargado pelo IBAMA; (iii) não há comprovação de que a área objeto da pretensão está autorizada para receber o fornecimento de energia; (iv) a violação das normas regulatórias; (v) se a prova documental for insuficiente para comprovar a necessidade de autorização do órgão competente, a sentença deve ser anulada ou o julgamento convertido em diligência para a produção da prova em segundo grau, conforme o artigo 938, §§ 3º e 4º, do CPC; (vi) ainda que o IBAMA emita a autorização, será necessário realizar vistoria técnica em campo, a fim de se aferir a necessidade de obras para a instalação, bem como se a demandante se enquadra ou não nas hipóteses de fornecimento gratuito de energia; (vii) a essencialidade do serviço não pode se sobrepor ao interesse público.

Com base nesses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para a acolher a preliminar relativa a ausência de litisconsorte passivo necessário, mediante a extinção do feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente a anulação da sentença, com determinação de inclusão do IBAMA. Alternativamente, requer a reformar da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, uma vez que restou demonstrada a inexistência do direito perseguido pelo demandado.

Contrarrazões no id. 12203770

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 12367788).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005208-48.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: SEBASTIAO DE QUEIROZ LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da respeitável sentença de id. 1203760 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face dela por
SEBASTIÃO DE QUEIROZ LIMA
,

julgou procedente “os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de DETERMINAR que a concessionária ré proceda com a ligação de rede elétrica no imóvel registrado sob nº de matrícula 49.216, de propriedade do autor, a ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Pelo que denoto, o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer visando compelir a concessionária a realizar o ligamento de energia elétrica no seu imóvel denominado Sítio Vitória, situado na região de Barro Novo, Boa Fé, zona rural de Linhares-ES.

Por meio da r. sentença, o culto juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos, sob os seguintes fundamentos: a) que a parte autora é proprietária do imóvel cuja ligação de energia pretende realizar; b) que há certidão negativa de embargo do IBAMA em relação à parte autora; c) que a parte ré realizou a negativa de energia atrelada à apresentação de autorização prévia junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Linhares; d) que há rede de distribuição de energia nas proximidades da região.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, (i) a necessidade de inclusão do IBAMA no polo passivo, por ser litisconsórcio necessário; (ii) inexistência do direito a ligação de energia, pois o imóvel está em loteamento irregular embargado pelo IBAMA; (iii) não há comprovação de que a área objeto da pretensão está autorizada para receber o fornecimento de energia; (iv) a violação das normas regulatórias; (v) se a prova documental for insuficiente para comprovar a necessidade de autorização do órgão competente, a sentença deve ser anulada ou o julgamento convertido em diligência para a produção da prova em segundo grau, conforme o artigo 938, §§ 3º e 4º, do CPC; (vi) ainda que o IBAMA emita a autorização, será necessário realizar vistoria técnica em campo, a fim de se aferir a necessidade de obras para a instalação, bem como se a demandante se enquadra ou não nas hipóteses de fornecimento gratuito de energia; (vii) a essencialidade do serviço não pode se sobrepor ao interesse público.

Pois bem.

De saída,
entendo que não é o caso de litisconsórcio passivo necessário do IBAMA.
Explico.

Dispõe o art. 114 do CPC que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do autor é apenas que a concessionária proceda com a ligação de energia em seu imóvel, sem qualquer elemento que justifique a inclusão do IBAMA no polo passivo.

Não desconheço que o impedimento alegado pela concessionária para negar o pedido baseia-se no fato de a unidade consumidora se encontra em Zona de Unidade de Conservação, razão pela qual para realizar a ligação referida seria necessária a autorização prévia do órgão ambiental (IBAMA), entretanto, essa circunstância não é hipótese caracterizadora de litisconsórcio passivo necessário.

Além do mais, a decisão a ser proferida neste caso não coincidiria com aquela de uma eventual ação contra o IBAMA, pois as relações jurídicas e as pretensões são distintas.

Dessa forma, não há litisconsórcio passivo necessário, e a ausência da autarquia no polo passivo não gera qualquer vício processual.

Por outro lado, reconheço que a apelante tem razão quanto à legalidade da negativa de ligação de energia elétrica no terreno da requerente.

O artigo 46 da Lei de n. 9.985/2000 dispõe que “A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais”.

Deste modo, o referido dispositivo condiciona a instalação dos serviços de energia elétrica nas áreas de Unidade de Conservação à prévia autorização de órgão ambiental responsável, que, no caso dos autos, é o IBAMA. Ocorre que, não há essa autorização no bojo dos autos. Ao contrário, no relatório de fiscalização (id. 46627273 dos autos originários) observo que o imóvel dos autos, situado na Fazenda Boa Fé, está embargado pelo IBAMA. Dentre algumas justificativas, podem-se citar:

O fornecimento de energia elétrica aos lotes desmatados de forma ilegal incentiva os ocupantes a continuar as atividades ilícitas que vem sendo realizadas desde que o proprietário da Faz. Boa Fé iniciou o loteamento das áreas de cabrucas abandonadas em 2016, e impedem a regeneração da floresta protegida pela Lei 11.428/06.

Nesta área desde a ação inicial do IBAMA em 2016 já foram lavrados 18 Autos de Infrações para 10 infratores ambientais por destruição de Mata Atlântica, impedimento de regeneração da Mata Atlântica, descumprimento de embargo, dificultar ação de fiscalização do IBAMA, deixar de apresentar documentos e estão vigentes 10 Termos de Embargos lavrados em desfavor do proprietário da Faz. Boa Fé, do vendedor dos lotes e de 08 compradores de lotes desmatados irregularmente, incluindo os compradores dos lotes 13 e 15 que já possuem embargos específicos para estes lotes além do embargo inicial que abrange toda área loteada.

Não passou despercebido que consta nos autos a Certidão do IBAMA de id. 41664967, juntado pelo autor, em que atesta que em seu nome não constam restrições. Todavia, o imóvel encontra-se embargado desde junho de 2016 (id. 46627273 dos autos originários)
1
, antes da compra e venda do imóvel pelo autor (2019), conforme os Termos de Embargo n° 711553-E.

E, como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, acompanham o bem, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 623, de que “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Nesse contexto, na ausência de informações sobre a retirada do embargo, entende-se que a negativa de ligação de energia elétrica pela concessionária de serviço público é legítima, em conformidade com a recomendação da autarquia federal.

Por fim, não desconheço que a energia elétrica é um serviço essencial e um direito dos cidadãos. No entanto, esse direito não é absoluto, de forma que reputa-se legal a negativa de ligação de energia pela concessionária, quando há grave irregularidade da área, como no caso de embargos ao terreno dos autos, motivado pelo loteamento irregular e pelos danos ambientais. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010765-84.2022.8.08.0030 APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: SIRLEIA DE JESUS DOS SANTOS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a ligação de energia elétrica no imóvel da autora e condenando a apelante ao pagamento de danos materiais e morais. A recorrente sustenta que o imóvel está em área embargada pelo IBAMA em razão de loteamento clandestino com desmatamento irregular e alega a legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o IBAMA deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário; (ii) verificar se a negativa de ligação de energia elétrica foi legítima em razão do embargo ambiental; (iii) avaliar a validade da condenação por danos morais em face da negativa de fornecimento de energia; e (iv) analisar a comprovação dos danos materiais alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O litisconsórcio passivo necessário não se configura, pois a demanda envolve apenas a concessionária de energia, não havendo necessidade de incluir o IBAMA, uma vez que as relações jurídicas são distintas. 4. A negativa de fornecimento de energia elétrica é legítima, pois o imóvel está localizado em área embargada por desmatamento irregular, conforme recomendação expressa do IBAMA, e as obrigações ambientais, por sua natureza propter rem, acompanham o imóvel, vinculando o atual proprietário. 5. A condenação por danos morais e materiais é indevida, uma vez que não houve ato ilícito por parte da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade ambiental, de natureza propter rem, acompanha o imóvel, vinculando o atual proprietário às obrigações decorrentes de embargos e multas ambientais aplicados em nome do anterior proprietário. 2. A negativa de ligação de energia elétrica é legítima em área embargada por desmatamento irregular, seguindo recomendação de autoridade ambiental competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; Lei nº 9.605/98, art. 72, VII; Decreto nº 6.514/08, art. 66; Súmula nº 623 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 623; TJMG, APCV 0021576-89.2012.8.13.0390, Rel. Des. Leite Praça, j. 16/09/2024; TJSP, AC 1041495-97.2016.8.26.0114, Rel. Des. Marcelo Berthe, j. 26/10/2023; TJSC, APL 5001330-40.2023.8.24.0084, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 17/09/2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5010765-84.2022.8.08.0030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2024, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica).

Diante do exposto, considero legítima a negativa apresentada, enquanto permanecer vigente o embargo lavrado na área em questão.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

E, com base na presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários no percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

1
Essa informação também foi verificada por este juízo junto ao “https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.